Tribunal: TJDFT
Processo: 0714675-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714675-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ROMULO CESAR NASCIMENTO CAPILUPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra a decisão que, nos autos da ação ordinária (processo no 0710322-68.2020.8.07.0001), deferiu a tutela de urgência postulada pelo autor para determinar o bloqueio de ativos das empresas rés pelo sistema BACENJUD. Inicialmente, a agravante narra que a demanda originária está embasada por contrato de “encomenda de moeda estrangeira” que o autor teria realizado em 22/1/2020 com a empresa ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., realizando o pagamento antecipado de R$ 19.420,00, em três transferências de R$ R$ 10.000,00; R$ 5.170,00 e R$ 4.250,00 respectivamente, referente a U$ 4.100,00 que seriam retirados em 19/6/2020 e U$ 1.000,00 em 18/6/2020. Em suas razões recursais, aduz inexistir nos autos principais qualquer indício de que estaria frustrando o pagamento de credores ou dilapidando seu patrimônio, de modo que não haveria risco de dano ou ao resultado útil ao processo, necessário à antecipação da tutela de urgência concedida. Acrescenta que o arresto antes do efetivo contraditório somente é possível, excepcionalmente e exclusivamente, na hipótese de execução de título extrajudicial, quando frustrada a primeira tentativa de citação e demonstrada a existência de dívida fundada em título líquido e certo. Enfatiza que a operação de câmbio relatada pelo autor é ilegal, pois conduzidas em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil. Assevera que não possui relação jurídica com a empresa que negociou com o autor, já que não houve registro de operação de câmbio referente ao depósito efetuado. Argumenta que os valores existentes nas suas contas correntes comprovam sua saúde financeira e são o próprio instrumento da atividade empresarial desenvolvida pela corretora, já que são realizadas diariamente inúmeras operações de depósito e transferência de moeda nacional entre corretora e correspondentes, a fim de viabilizar a operação de compra e venda de moedas estrangeiras ao cliente final, tornando tais valores impenhoráveis na forma do art. 833, V, do CPC. Defende a necessidade de antecipação da tutela recursal, pois o bloqueio de valores em suas contas agrava substancialmente os já notórios impactos socioeconômicos da pandemia sobre setor de turismo, e cria um gravíssimo problema regulatório para a empresa, que podem resultar na paralisação, redução ou suspensão de atividades e dar azo a atrasos de salários, inadimplemento de obrigações e, em último caso, indesejadas demissão de funcionários e fechamento de empresa solvente e com pujante saúde financeira. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC, a fim de revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão para indeferimento do arresto em seu desfavor. Preparo regular (id 16541746). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, poderá ser antecipada a tutela recursal no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Compulsando os autos originais (processo n. 0710322-68.2020.8.07.0001), constata-se que o negócio jurídico celebrado pelo autor consiste em “Encomenda de Moeda Estrangeira” realizado exclusivamente com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda em 22/1/2020 e 5/3/2020 (ID 60834183, p. 1/2). Logo, inexiste relação jurídica direta entre o autor e a ré agravante e eventual responsabilidade solidária deve ser apurada após a instrução processual. Ademais, constata-se dos documentos de ids 64613288 e 64613289 (autos originais) que o autor celebrou acordo extrajudicial com as empresas rés IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA para recebimento, em 12 parcelas, da quantia de R$19.420,00 corrigida monetariamente. No entanto, reiterou o seu interesse no prosseguimento da ação em relação à agravante. Logo, ao menos em juízo de cognição sumária, passível de ser revisto pelo órgão colegiado quando do julgamento do mérito recursal, não se constatam indícios de dilapidação do patrimônio pela parte agravante a indicar risco ao resultado útil do processo de origem, uma vez que é da natureza da atividade desenvolvida pela empresa manter ativos financeiros em conta bancária. O risco de dano, em verdade, decorre do bloqueio judicial prematuro de valores, passível de comprometer a manutenção da atividade empresária. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados na conta da agravante. Por oportuno, com o intuito de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, DETERMINO a reunião, para julgamento conjunto, deste recurso com o de no 0714505-85.2020.8.07.0000, considerando que foram interpostos contra a mesma decisão interlocutória. Comunique-se, dispensando informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora